Tribunal: STF
Processo: ARE 1107846
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Erro. Ocorrência. Segundos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 



    1. Constatada a ocorrência de erro material no acórdão que manteve a decisão na qual se afirmava a ausência de prequestionamento da matéria ventilada no recurso extraordinário, devem ser afastados os óbices que deram ensejo à negativa de seguimento do recurso no Supremo Tribunal Federal.



    2. Segundos embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para cassar as decisões anteriormente proferidas, devendo os autos ser remetidos à Secretaria Judiciária, para que promova a distribuição do recurso na forma regimental.